Tribunal: TJDFT
Processo: 0729239-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA APLICÁVEL. DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Na hipótese de cumprimento individual de sentença coletiva, a qual reconheceu o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas como imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche com fundamento no caráter indenizatório da aludida verba, os cálculos da repetição de indébito devem observar as alíquotas escalonadas e progressivas previstas na legislação de regência.
2. Mostra-se razoável e adequada, diante da divergência entre as partes acerca da metodologia aplicada aos cálculos e do alegado excesso em montante substancial, a determinação judicial de remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir o impasse de forma especializada e imparcial, mediante análise minuciosa das fichas financeiras do credor e das alíquotas aplicáveis.
3. Recurso não provido.